Tribunal: TJES
Processo: 5037366-44.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037366-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: CLEBER QUINTES DE MENDONCA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AVARIA DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por consumidores, em razão de extravio e avaria de bagagem em voo nacional, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
3. Consumidores adquiriram passagens aéreas de Vitória a Guarulhos, com conexão no Galeão, ocasião em que uma das bagagens foi completamente danificada, com o conteúdo espalhado na esteira do aeroporto. Negada a compensação adequada pela companhia aérea, os autores adquiriram nova bagagem e pleitearam judicialmente indenização pelos danos suportados, inclusive por atraso de 5 horas no voo de retorno.
4. Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autor, e R$ 769,90 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) pelos danos materiais, ambos com correção monetária e juros conforme a Lei nº 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a avaria e extravio parcial de bagagem, com recusa de indenização adequada, configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade civil objetiva da companhia aérea; e (ii) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da hipossuficiência da parte autora e consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
7. Responsabilidade objetiva da transportadora pelos danos causados aos passageiros, conforme art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC, configurada pela falha na prestação do serviço e pela ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.
8. Prova documental que demonstra a reclamação administrativa pelos danos na bagagem, não reparados de forma satisfatória pela empresa aérea, que ofereceu soluções insuficientes.
9. Correta a manutenção da condenação por danos materiais, devidamente comprovados, e por danos morais, que ultrapassaram o mero aborrecimento, afetando a dignidade e o bem-estar dos consumidores, sendo razoável o valor arbitrado, observados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de extravio ou avaria de bagagem, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O dano moral decorrente de falha na prestação do serviço que extrapola o mero aborrecimento é passível de indenização, sendo legítima a fixação de valor com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037366-44.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: CLEBER QUINTES DE MENDONÇA, DENISE DALVI DE MENDONCA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AVARIA DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por consumidores, em razão de extravio e avaria de bagagem em voo nacional, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
3. Consumidores adquiriram passagens aéreas de Vitória a Guarulhos, com conexão no Galeão, ocasião em que uma das bagagens foi completamente danificada, com o conteúdo espalhado na esteira do aeroporto. Negada a compensação adequada pela companhia aérea, os autores adquiriram nova bagagem e pleitearam judicialmente indenização pelos danos suportados, inclusive por atraso de 5 horas no voo de retorno.
4. Sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada autor, e R$ 769,90 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) pelos danos materiais, ambos com correção monetária e juros conforme a Lei nº 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a avaria e extravio parcial de bagagem, com recusa de indenização adequada, configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilidade civil objetiva da companhia aérea; e (ii) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da hipossuficiência da parte autora e consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
7. Responsabilidade objetiva da transportadora pelos danos causados aos passageiros, conforme art. 14 do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC, configurada pela falha na prestação do serviço e pela ausência de comprovação de excludente de responsabilidade.
8. Prova documental que demonstra a reclamação administrativa pelos danos na bagagem, não reparados de forma satisfatória pela empresa aérea, que ofereceu soluções insuficientes.
9. Correta a manutenção da condenação por danos materiais, devidamente comprovados, e por danos morais, que ultrapassaram o mero aborrecimento, afetando a dignidade e o bem-estar dos consumidores, sendo razoável o valor arbitrado, observados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de extravio ou avaria de bagagem, nos termos do art. 14 do CDC. 2. O dano moral decorrente de falha na prestação do serviço que extrapola o mero aborrecimento é passível de indenização, sendo legítima a fixação de valor com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
CLEBER QUINTES DE MENDONÇA
e
DENISE DALVI DE MENDONÇA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
., alegando, em síntese, que, após adquirirem passagens aéreas para o trecho Vitória-Guarulhos (com conexão no Galeão) em 12/10/2024, e retorno em 21/10/2024, uma de suas bagagens foi completamente danificada, tendo seu conteúdo espalhado na esteira do aeroporto de destino. Relatam que precisaram comprar uma nova mala, mas a ré negou o ressarcimento, oferecendo apenas 40.000 milhas ou o conserto da bagagem, soluções que foram recusadas por serem insuficientes. Alegam, ainda, que o voo de volta sofreu um atraso de 5 horas. Diante do exposto, pleiteiam indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13328608), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor
, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

b) CONDENAR, ainda, a ré a pagar aos autores, o valor de R$ 769,90 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) pelos danos materiais sofridos, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13328609). Em suas razões, alega a inexistência de dever de indenizar e a ausência de danos materiais ou morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 13328612), objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13328610 e 13328611).

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passo à análise do mérito.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Analisando os autos, verifico que os recorridos comprovaram ter formulado reclamação sobre a avaria na bagagem (ID 13328585, pág. 04), o que confere verossimilhança à alegação de que foram obrigados a adquirir uma nova mala para prosseguir viagem.

Embora a recorrente sustenta ter tentado solucionar a questão administrativamente, as alternativas oferecidas não se mostraram adequadas para recompor integralmente os prejuízos, razão pela qual foram legitimamente recusadas. Nesse ponto, comungo com o entendimento da magistrada
a quo
, que bem destacou:

Ademais, em relação às avarias, inexiste qualquer demonstração de existência de defeitos na bagagem antes da viagem realizada com a empresa aérea, ou seja, a requerida não comprovou ter recebido a mala no estado indicado nas fotografias acostadas aos autos.

Também, não comprova a inexistência da má prestação de serviços e que não houve as avarias relatadas, eis que apenas alega que não há comprovação dos danos.

Nesse sentido, resta configurada a defeituosa prestação de serviços, devendo a ré ressarcir a parte autora pelos danos materiais no valor de R$ 769,90 (setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) devidamente comprovados - ID n° 53833540, p. 04, para a aquisição de uma mala nova.

No tocante aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor. A avaria completa da bagagem, com a exposição de seus pertences, somada à necessidade de adquirir um novo item em meio a uma viagem, gera frustração e abalo que merecem compensação.

A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, fixada na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento indevido. Conforme o Enunciado n.º 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão de tal valor só é cabível quando irrisório ou exorbitante, o que não é o caso.

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)